Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701306-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CHAVES DE CARVALHO LIMA AGRAVADO: ANA MARIA SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença. O advogado da recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, mas não possui poderes específicos para firmar declaração de hipossuficiência econômica pela sua constituinte, nos termos do art. 105 CPC. Não há declaração assinada pela parte. Assim, não conheço do pedido nesse sentido. De outra parte, na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento do preparo será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito